Tribunal: TJDFT
Processo: 0732626-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA FÍSICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EIRELI. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO, ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que resolveu Ação de Cobrança, sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da autora, pessoa física, por ter o contrato sido firmado pela pessoa jurídica consubstanciada em consultório de psicologia do qual a demandante é proprietária individual e representante legal. A autora pleiteava o pagamento de R$ 4.161,28 por serviços de psicologia prestados. O recurso visa à cassação da sentença para possibilitar a retificação do polo ativo da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a retificação do polo ativo da demanda após a citação dos réus, para substituição da pessoa física autora pela pessoa jurídica contratada, sem alteração do pedido ou da causa de pedir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa decorre da titularidade da relação jurídica de direito material invocada em juízo, sendo a regra que somente o titular do direito material pode demandar em nome próprio (CPC, art. 18).
4. No caso concreto, a recorrente não objetiva qualquer alteração da causa de pedir ou dos pedidos, mas tão-somente a correção do polo ativo da demanda, a fim de que figure no polo ativo a pessoa jurídica da qual é proprietária individual e representante legal.
5. A ilegitimidade ativa da parte autora não justifica, por si só, a resolução do feito sem análise do mérito, devendo-se privilegiar a efetividade do processo, com observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da economia processual e da instrumentalidade das formas (arts. 4o, 6o e 139, IX, do CPC).
6. É admissível a substituição da parte autora, com retificação do polo ativo, mesmo após a contestação, desde que não haja modificação do pedido ou da causa de pedir e inexista prejuízo à parte ré. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT. 5.1
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. É admissível a retificação do polo ativo da demanda, mesmo após a citação, quando constatado vício sanável de legitimidade, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir.